Tribunal: TJMT
Processo: 1028747-57.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028747-57.2023.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (REQUERIDO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA DFA SILVA ARRUDA - CPF: 052.982.323-37 (VÍTIMA), JORGE VALDO COELHO DE MACEDO - CPF: 017.214.303-93 (VÍTIMA), JOSIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 970.260.501-68 (VÍTIMA), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 016.532.852-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – IMPROCEDÊNCIA – MERAS CONJECTURAS BASEADAS NA GRAVIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL –
PREVALÊNCIA DA REGRA DE QUE O CASO SEJA JULGADO POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE LOCAL
– DESAFORAMENTO INDEFERIDO.

A
simples circunstância de um delito de acentuada gravidade ter ocorrido em cidade pequena não é fundamento suficientemente robusto para o desaforamento do julgamento, à míngua de elementos concretos que evidenciem a predisposição dos jurados a condenar o acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de requerimento de desaforamento, com pedido de medida liminar, formulado por
Sérgio Borges Oliveira
em relação ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal, na Ação Penal n. 1002381-38.2023.8.11.0078, na qual o ora requerente figura como réu em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e homicídio qualificado tentado, capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do CP, este, por quatro vezes, na forma do art. 70,
caput
, parte final, do CP.

Em síntese, o requerente alega que a sessão de julgamento está designada para 23 de fevereiro de 2024 e que há “
alta probabilidade de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados em razão do abalo social e da imputação de integração de organização criminosa
”
(
sic
).

Com tais considerações, pleite
ou
, liminarmente, a suspensão do julgamento, e, no mérito,
almeja

o
desaforamento
do julgamento
para comarca diversa (Id. n. 193310172).

Junta documentos (Ids. n. 193386654 a 193387672).

A liminar foi indeferida (Id. n. 194082679).

Informações foram prestadas pelo juízo
de origem (Id. n. 197500658).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido (Id. n. 197869691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do pedido.

Como se sabe, o desaforamento do julgamento é medida excepcional, somente cabível “
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
”, nos termos do artigo 427,
caput
, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a regra é que o julgamento se realize perante a comunidade no seio da qual teria ocorrido o crime doloso contra a vida. Portanto, o seu deslocamento para outra comarca pressupõe inequívoca demonstração de uma das hipóteses previstas no
caput

do art. 427 do CPP.

Não é o que se verifica na espécie.

Da detida leitura da exordial, constato que o argumento do requerente se lastreia, ao fim e ao cabo, no simples fato de que, no Município de Sapezal, residem, de acordo com pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, pouco mais de 25.000 habitantes, bem como no fato de que, segundo a denúncia, os autores do crime efetuaram “
diversos disparos de arma de fogo indistintamente na direção de todos que estavam na lanchonete
”
, circunstância que, no entendimento do requerente, “
indefine o número de pessoas impactadas pela ação
”
(
sic
).

De resto, o requerente sustenta, tão somente, que o fato foi amplamente divulgado pela imprensa local, que, inclusive, teria alegado o seu envolvimento com “
uma das organizações criminosas mais temidas do Estado de Mato Grosso
”
(
sic
).

Todavia, considero que a simples circunstância de um delito de acentuada gravidade ter ocorrido em cidade pequena não é fundamento suficientemente robusto para o desaforamento do julgamento, à míngua de elementos concretos que evidenciem a predisposição dos jurados a condenar o acusado.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADO COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – VÍTIMA MUITO QUERIDA – CIDADE PEQUENA – COMOÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DO OFENDIDO – ASSERTIVAS GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE RESPALDO CONCRETO – DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS MIDIÁTICAS SOBRE O CRIME POR INTERMÉDIO DA IMPRENSA QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM VIÉS, TENDÊNCIA OU PRÉVIO CONTATO PROBATÓRIO DOS JURADOS – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE NÃO JUSTIFICAM, POR SI SÓS, O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA – SUSPEITA DE PARCIALIDADE DO JÚRI NÃO DEMONSTRADA – DESAFORAMENTO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos pelo art. 427, caput, do Código de Processo Penal, não bastando para tanto meras conjecturas e afirmações genéricas de comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e dúvida sobre a imparcialidade do júri.

2. Oportuno registrar que os elementos apresentados pelo requerente, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de município com população de pequena monta e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento, mormente quando se tem em conta que o Conselho de Sentença é formado, por sorteio e com recusas por parte da acusação e da defesa, no dia da sessão de julgamento.

3. A simples presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação do crime pela imprensa local e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento, especialmente se o próprio juiz da causa, que vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos, informou que a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses que possibilitam o deslocamento da competência.

Pedido de desaforamento julgado improcedente
”
(TJMT, Desaforamento n. 1018975-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 30.11.2023; data da publicação: 4.12.2023).

“
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DEFENSIVO – REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA – ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL – CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONCRETOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é medida excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado improcedente
”
(TJMT, Desaforamento n. 1011482-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 25.9.2023; data da publicação: 25.9.2023).

De resto, convém trazer à colação os bem lançados argumentos da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à improcedência da pretensão do réu:

“
Na espécie, diante do que foi externado no pedido,
o receio acerca da parcialidade dos jurados não restou, razoavelmente, demonstrado, seja porquanto a notícia de que o requerente pertence a uma das mais temidas organizações criminosas seja
infundada
, seja porque
nunca
se teve notícia ou qualquer reclamo por parte dos jurados, conducente à suspeita fundada de que estivessem sendo influenciados ou ameaçados
.

As informações, igualmente, não trazem nenhum dado concreto, conducente à conclusão de que a realização do júri, no local, influenciasse a opinião do corpo de jurados.

Embora a lei processual não exija certeza de parcialidade dos jurados, o acolhimento do pedido de desaforamento depende de dados concretos e relevantes que induzam a um receio fundado de que o corpo de jurados esteja comprometido ex ante com uma das partes.

No caso, a despeito dos esforços da defesa,
não se identifica um dado ou indício concreto que permita concluir que os jurados estejam coagidos ou pressionados a condenar o acusado
.

Para o desaforamento de um julgamento, é necessário que surja, durante o processo, algum dado objetivo, indício ou circunstância de que o acusado, ou alguém por ele, esteja intimidando jurados ou mesmo pessoas da comunidade local.

E não há, nesse sentido, notícia alguma nos autos.

Assim, se não há prova objetiva da ocorrência de risco à integridade dos jurados, à segurança pessoal do pronunciado ou de qualquer outra pessoa, as medidas ordinárias de segurança a serem adotadas são capazes de garantir a ordem na realização da sessão.

Nem mesmo a divulgação de reportagem em mídias sociais de amplo alcance não leva, por si só, à conclusão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, sob pena de se lançar suspeição generalizada sobre todo o corpo de jurados que não podem ser considerados parciais a priori,
por atos de terceiros
.

Ademais,
deve-se distinguir situações em que haja uma campanha midiática intensa a ponto de pôr em risco a imparcialidade dos jurados, daquela repercussão natural nas pequenas comunidades como é o caso dos autos
.

No caso, não houve a demonstração inequívoca de que a circunstância de um delito de acentuada gravidade ter ocorrido na pequena cidade pudesse infirmar de forma categórica, a imparcialidade dos possíveis jurados, baseando-se a alegação em mera suposição.

(...)

Assim – se a pretensão de desaforamento funda-se na repercussão natural do crime, característica na comunidade, dada ao fato de que o autor do crime desferiu disparos em uma lanchonete com o fito de ceifar a vida de um casal determinado, que teria comercializado drogas para facção diversa daquela que deveria servir, sem fundamento em qualquer base factual capaz de levar à conclusão de que o corpo de jurados perdeu condições de imparcialidade – não há plausibilidade no pedido.

A rigor, nunca se pode perder de vista que o julgamento popular caracteriza-se por juízos formados por avaliações sobre fatos, provas e, notadamente, pela motivação, circunstâncias do crime e do próprio perfil de vítimas e acusados.

Por fim,
dificilmente se poderia afirmar que a transferência do julgamento para Comarca diversa, como sugerido pelo requerente, evitaria a ocorrência das razões que,
segundo entende
, levariam à necessidade de deslocamento da competência, pois, conforme aponta o próprio requerente, o dado consistente na informação de que ele pertence a uma das organizações criminosas mais temidas do estado foi fornecido pela imprensa, de forma que os jurados igualmente teriam conhecimento e a mesma tranquilidade para julgar que aqueles, por ventura, sorteados no local
” (Id. n. 197869691, pp. 2-4; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
o
desaforamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024